Tribunal: TJMT
Processo: 0028127-85.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028127-85.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGANTE), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), BEATRIZ PACHECO VILLAR - CPF: 455.345.568-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCON – ACÓRDÃO QUE IMPROVÊ O APELO E MAJORA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON

BIS IN IDEM
– FUNDAMENTAÇÃO OMISSA – ADESÃO ÀS RAZÕES ASSENTADAS NA SENTENÇA DE ORIGEM PARA, DE FORMA SUCINTA, CONSIDERAR A INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA LAVRATURA DOS DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO EMBASADOS NA VIOLAÇÃO AO DECRETO FEDERAL N.o 6.523/08 – OMISSÃO AFASTADA – IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO – PENALIDADE DERIVADA DE IRREGULARIDADES APRESENTADAS PELO MESMO SERVIÇO (SAC), OCORRIDAS EM MOMENTOS DISTINTOS E DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Se o Acórdão embargado não se furtou de analisar a assertiva de ocorrência de
bis in idem
na lavratura dos autos de infração igualmente embasados na violação ao Decreto Federal n.o 6.523/08, sendo perceptível que, aderindo às razões assentadas na sentença de improcedência, constatou tratar-se
“
de situação praticada com reincidência e múltiplas infrações contra os consumidores
”
, não se concebe qualquer mácula de omissão a contaminá-lo nesse sentido, visto que os demais autos de infração apontados pelo Embargante não foram autuados pelo mesmo fato que aquele constante no auto de infração impugnado na origem, mas por irregularidades apresentadas pelo mesmo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, porém, em momentos distintos e devidamente individualizados.

2. Bem analisados no Acórdão não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, deduz-se que, em verdade, o que pretende a parte Embargante é a rediscussão da matéria já julgada em ambas as entrâncias, o que não se harmoniza com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que só podem alcançar o almejado sucesso se limitados às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
TIM CELULAR S.A.
, contra o Acórdão proclamado por esta Egrégia Câmara no Recurso de Apelação Cível, interposto
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo de
TIM CELULAR S.A.
, e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC (
vide
id. 154207167), restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n.
o
9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2 - Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.

3 - Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 – Recurso desprovido.”
(
vide
id. 150711686)

Em suas razões recursais (id. 157402177), o Embargante assegura que o v. Acórdão é omisso, argumentando que, inobstante a decisão embargada tenha concluído que o PROCON detém competência para a lavratura de autos de infração, tal assertiva não justifica a nulidade do processo administrativo “
decorrente do fato de que não podem substituir sucessivas autuações pelo mesmo fato
”, que veio a originar “
outros quatro Autos de Infração (processos no 1986, 2136, 2152 e 4203 – docs. 5 a 8 da inicial)
”, de modo que não foi apreciada a tese de violação ao princípio do
non

bis in idem
.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que o v. Acórdão seja reformado e, por conseguinte, reconhecida a procedência da demanda.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou de

apresentar contrarrazões (id. 160037182).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159876179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida, a espécie, de Embargos de Declaração opostos pela
TIM CELULAR
S.A.
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível interposto
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, porém, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com esteio no art. 85, §11, do CPC (
vide
id. 154207167).

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dessarte, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca do Recurso de Apelação, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Posto isso, revisitando os autos de origem, constato que a Ação Anulatória proposta pela ora Embargante, buscou a anulação da multa aplicada pelo PROCON do Estado de Mato Grosso, referente ao Auto de Infração n.o 2.078 (Processo Administrativo n.o 061/2009), lavrado em
12/02/2009, às 13h 15min,
por violações ao Decreto Federal n.o 6.523/08 pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da TIM, cujos termos transcrevo:

“(...)

Ao se realizar fiscalização no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa acima mencionada através de 02 (duas) ligações telefônicas (identificadas pelo Código Identificador da Diligência) realizadas no dia 11 de Fevereiro de 2009, em atendimento à determinação da Gerência de Fiscalização e Controle formalizada por meio das Comunicações Internas nos. 027/GFC/PROCON/2009 028/GFC/PROCON/2009 (ambas, de 10/02/2009) e da Ordem de Serviço GFC n°. 001-B/2009 (de 10/02/2009), foram constatadas infrações conforme detalhadamente descritas abaixo e conforme Relatório (protocolado na referida Gerência em 18/02/2009):

(1) Primeira ligação (Código Identificador da Diligência no 00109. B.26): de acordo com a ligação originada do aparelho celular no. (65)9958-6619 para o SAC de n° 144, com inicio ás 09h41min16s (nove horas, quarenta e um minutos e dezesseis segundos), foi observada a seguinte infração no SAC da empresa acima qualificada: A) As 09h41min18s (nove horas, quarenta e um minutos e dezoito segundos) foi veiculada a mensagem ‘Telefone não autorizado para este serviço Ligue Alô Celular: 1404’ e às 09h41min25s (nove horas, quarenta e um minutos e vinte e cinco segundos) a ligação foi interrompida. Ou seja, não foi possível acessar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Operadora Tim através do n°. *144;

2) Segunda ligação (Código Identificador da Diligência no. 00109. B.26): de acordo com a ligação originada do aparelho celular no. (65)9958-6619 para o SAC de n°. 0800-7414141, com início às 09h52min55s (nove horas, cinquenta e dois minutos e cinquenta e cinco segundos), foram observadas as seguintes infrações no SAC da empresa acima qualificada: A) O SAC da empresa não garantia, em seu menu eletrônico, as opções de reclamação e de cancelamento de contratos e serviços; B) Nessa ligação telefônica direcionada para o SAC da operadora Tim, a atendente Sra. Amanda não informou, no início do atendimento, o registro numérico da referida ligação. Sendo necessária a solicitação, por este Fiscal, para o fornecimento do número do protocolo de atendimento (registro numérico da ligação); C) A atendente Sra. Amanda disse, para este Fiscal, que somente é fornecido o número de protocolo (registro numérico) do atendimento, pela referida empresa, para o consumidor que é cliente da operadora. A referida atendente não (me) forneceu o registro numérico do atendimento; D) As 09h59min40s (nove horas, cinquenta e nove minutos e quarenta segundos), a ligação telefônica foi finalizada pela empresa acima qualificada, antes da conclusão do atendimento deste Fiscal em seu SAC;

(...)”
(
vide
id. 95576969 – pp. 33/34)

Observo ainda que, já naquela oportunidade, a Embargante alegava a ocorrência de
bis in idem
frente à lavratura de
outros 04 (quatro) Autos de Infração, f –
violação ao Decreto Federal n.o 6.523/08 pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da TIM

–, a saber, Autos de Infração n.o 1986, 2136, 2152 e 4203, cujas infrações, infra descritas, estão todas relacionadas nos ids mencionados:

AUTO DE INFRAÇÃO N.°
1986 (lavrado em: 23/12/2008 às 15h10min)

“(...)

01) - (...) contrariando o disposto no inciso III do artigo 6o da Lei Federal 8078/90 c/c artigo 7o do Decreto Federal 6.523/2008:

02) - (...) contrariando o disposto no inciso III do artigo 6o da Lei Federal 8078/90 c/c artigo 4o do Decreto Federal no 6523/2008:

03) – no dia 22/12/2008 às 09:16:00 h (...) e

04) – no dia 22/12/2008 ás 11:05:00h, (... ) contrariando o disposto no inciso III do artigo 6o da Lei Federal 8078/90 c/c artigo 15 do Decreto Federal 6523/08.

(id. 95576969 – pp. 192/194)

AUTO DE INFRAÇÃO N.°
2136 (lavrado em: 13/03/2009 às 13h00min)

“(...)

1. Na ligação referente ao registro numérico 2009045861964 iniciada às 14:08:25 (quatorze horas, oito minutos e vinte e cinco segundos), realizada através do telefone 65-3613-8500 (...) configurando:

(a) Infração ao disposto no artigo de caput do Decreto Federal no 6.523/08, bem como os artigos 20, §2o e 22 da Lei Federal 8.078/20, por não disponibilizar no primeiro menu eletrônico as opções de reclamação e de cancelamento de contratos e serviços

2. Na ligação referente aos registros numéricos 2009045891399 2009845921439 iniciada as 14:38:24 (quatorze horas, trinta e oito minutos e vinte e quatro segundos), realizada através do telefone 65-3613-8500, (...) configurado:

(a) Infração ao disposto no §3o do artigo 15 e no artigo 16 do Decreto Federal 6.523/08, bem como aos artigos 6°, VIII e 20, §2o da Lei Federal 8.078/90 (...)

(b) Infração ao disposto no caput do artigo 15 do Decreto Federal 6.523/08, bem como aos artigos 6o, VIII e 20, §2o da Lei Federal 8.078/90 (...)

(c) Infração ao disposto nos artigos 8o, 9° e 13 do Decreto Federal 6.523/2008, bem como aos artigos 20, §2o e 22 da Lei Federal 8.078/90 e artigo 1o, III da Constituição Federal de 1.988. (...) (id. 95576969 - p. 144 e id. 95576970 – pp. 2/3)

AUTO DE INFRAÇÃO N.°
2152 (lavrado em: 17/02/2009 às 08h13min)

“(...)

verificou-se que o mesmo incidiu nas seguintes práticas infrativas:

01) Descumpriu o artigo 4o, do Decreto Federal 6.523/2008, que regulamenta a Lei Federal 8078/90 (...).

02) Descumpriu o artigo 15 do Decreto Federal 6.523/2008 que regulamenta a Lei Federal 8.78/1990 (...)

03) Descumpriu o Artigo 16 do Dec. Fed. 6.523/2008 que regulamenta a Lei Fed. 8.078/1990 (...) (id. 95576970 – pp. 6/8)

AUTO DE INFRAÇÃO N.°
4203 (lavrado em: 14/12/2009 às 15h51min)

“(...)

No dia 01/12/2009, foram verificadas as seguintes infrações:

INFRAÇÃO 01 – (...) contrariando o que dispõe o Artigo 20, §2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c Artigos 3, §2o do Decreto Federal no 6.523/2008;

INFRAÇÃO 02 – (...) contrariando o que dispõe o Artigo 20, §2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c Artigos 3, §2° do Decreto Federal no 6.523/2008;

INFRAÇÃO 03 – (...) contrariando o que dispõe o Artigo 20, §2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c Artigos 15 do Decreto Federal no 6.523/2008;

INFRAÇÃO 04 – (...) contrariando o que dispõe o Artigo 20, §2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c Artigo 4, §3° do Decreto Federal no 6523/2008 (de 31 de Julho de 2008);

INFRAÇÃO 05 – (...) contrariando o que dispõe o Artigo 20, §2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c Artigos 15 do Decreto Federal no 6523/2008;

INFRAÇÃO 06 – (...) contrariando o que dispõe o Artigo 20, §2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c Artigo 4, §3o do Decreto Federal no 6523/2008 (de 31 de Julho de 2008);

INFRAÇÃO 07 – (...) contrariando o que dispõe o Artigo 20, §2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c Artigo 16 do Decreto Federal no 6523/2008 (de 31 de Julho de 2008)

(id. 95576970 - pp. 11/13).

Conquanto não tenha relacionado todos os autos de infração que pesam sobre a Embargante, mas não se furtando de apreciar a tese de violação ao princípio do
non

bis in idem
, o Acórdão vergastado conferiu razão ao d. Juízo
a quo
, que assim se pronunciou a respeito:

“(...)

b) Incompetência do PROCON e bis in idem

A autora sustenta que competência para atuar na fiscalização do cumprimento ao Decreto 6.523/2008 não seria do PROCON-MT, mas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), que inclusive já aplicou multa à empresa, após processo administrativo para apuração de irregularidade no SAC.
Afirma também que o PROCON/MT já lavrou outros autos de infração referentes à mesma conduta, havendo bis in idem.

(...)

In casu
, a penalidade aplicada pelo PROCON Estadual foi resultante de procedimento administrativo iniciado por auto de infração que aponta irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Os contatos telefônicos ao SAC da empresa, efetuados pelos servidores do órgão, referem-se ao exercício da função de fiscalização, visando constatar desconformidades com as normas legais, a fim de melhorar os serviços prestados ao consumidor
.

O Decreto Federal no 2.181/97, que trata do SNDC, prevê a competência concorrente entre os órgãos responsáveis pela proteção dos direitos do consumidor, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.
Caso mais um órgão instaure processos administrativos sobre o mesmo fato gerador, o processo estadual poderá ser remetido ao órgão federal, por solicitação do ente estadual ou por avocação do DPDC
, nos seguintes termos:

(...)

Frisa-se que tal norma estabelece uma faculdade, e não uma obrigatoriedade.
Observa-se que o processo que tramitou no DPDC e aplicou sanção à autora não faz referencia aos processos administrativos estaduais e nem aos fatos apurados em cada um deles
.

Ademais, em análise a cada um dos autos de infração lavrados, constata-se não serem autuações pelos mesmos fatos, e sim irregularidades apresentadas pelo mesmo serviço (SAC), mas em momentos distintos e devidamente individualizados.

Portanto, é possível a aplicação de sanção em face de cada uma das condutas consideradas irregulares
.”
(g. n.)

Feitas essas necessárias considerações, em exame ao Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que – ao contrário do que sustentado pela Embargante – esse abordou, satisfatoriamente, as teses ventiladas no Recurso de Apelação, particularmente no que tange à violação ao princípio do
non

bis in idem
, no que alude aos Autos de Infração n.o 1986, 2136, 2152 e 4203, relativos a condutas similares da Embargante, mas em momentos e situações distintas.

Nessa quadra, noto que ao proferir o voto, o ínclito Relator antecessor consignou, quanto à tese de transgressão ao aludido princípio, que:

“(...)

Extrai-se dos autos que foi lavrado o Auto de Infração no 2078 em desfavor do Apelante, o que originou o Processo Administrativo no 0061/2009 e, após a defesa, culminou na aplicação de multa pelas irregularidades e infrações contra o consumidor, com as seguintes infrações:

(...)

Sobre o tema, o Decreto no 2.181/97 estabelece que cabe ao PROCON, Estadual ou Municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90, conforme previsão dos artigos 3o, 4o e 18 do mencionado decreto:

(...)

Neste aspecto,
resta demonstrada a competência do PROCON, uma vez que é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (artigo 2o do Decreto no 2.181/97), de modo que lhe é autorizado lavrar autos de infrações para a proteção dos interesses

dos consumidores, o que afasta a alegada violação ao princípio do
bis in idem
, bem como consta dos autos observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(g. n.)

Outrossim, o v. Acórdão não se olvidou de analisar, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobre a suposta lavratura de autos de infração fundados numa mesma conduta, conquanto tenha se limitado a asseverar que:

“(...)

Em relação ao mecanismo de controle jurisdicional do processo administrativo,
cabe ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo
, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública,
cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

(...)

No caso em análise, não se extrai qualquer ilegalidade a ser corrigida no Processo Administrativo, uma vez que inviável revisar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que inocorre no caso concreto
.

(...)

Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do único lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade,
com o fim de suspender conduta contínua do Apelante nas mesmas irregularidades que fundamentaram a penalidade com outros consumidores
. Evidente, que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, portanto,
inexiste qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso, pois se trata de situação praticada com reincidência e múltiplas infrações contra dos consumidores
.”
(g. n.)

Destarte, em que pesem as alegações do Embargante, vê-se dos trechos supratranscritos que a decisão embargada, aderindo às razões assentadas na sentença de improcedência, constou, de forma sucinta, as razões pelas quais não considerou a incidência de
bis in idem
na lavratura dos demais autos de infração embasados na
violação ao Decreto Federal n.o 6.523/08 pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da TIM
.

Isso porque, da análise acurada dos autos em apreço, constata-se que os
Autos de Infração n.o 1986 (lavrado em 23/12/2008 às 15h10min), n.o 2136 (lavrado em 13/03/2009 às 13h00min), n.o 2152 (lavrado em 17/02/2009 às 08h13min) e n.o 4203 (lavrado em 14/12/2009 às 15h51min)
não foram realizadas autuações pelo mesmo fato descrito no Auto de Infração n.o 2.078
(lavrado em 12/02/2009, às 13h 15min), mas, por irregularidades diversas, apresentadas pelo mesmo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, porém, em momentos distintos e devidamente individualizados.

Ademais, é sempre importante salientar que o julgador não está obrigado a descrever, ipsis litteris, a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possa ser aplicado na solução da lide, bastando que declare o reconhecimento da ocorrência dos fatos -
como visto na decisão acima transcrita, que deixa implícita a análise de todos os autos de infração ora elencados
- não sendo cabível a oposição de Embargos Declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC.

Diante dessas considerações, nota-se que o Acórdão não padece de omissão, pois foram expostas, de forma inteligível, as premissas para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, porém, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com arrimo no art. 85, §11, do CPC.

O fato desta Corte haver deliberado acerca da lide de forma desfavorável à defendida pela parte Embargante, elegendo fundamentos diferentes daqueles por ela escolhidos, não configura contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

Reforçando esse posicionamento, cito a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISS. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA SOCIEDADE FORMADA PELA AGRAVANTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 e 7 DO STJ.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal a quo aprecia a demanda em toda a sua extensão, de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. A verificação acerca da natureza jurídica da sociedade formada pela recorrente, se empresária ou não, pressupõe o reexame de seus atos constitutivos e das demais provas dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial ante os óbices estampados nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ. AgInt no AREsp 1.060.431/SP. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma. DJe 28/2/2019) (g. n.)

Depreende-se dos presentes aclaratórios sob apreciação que, em verdade, pretende a parte Embargante rediscutir a matéria já julgada de maneira inequívoca tanto pelo Primeiro Grau de Jurisdição quanto por esta Egrégia Câmara, intensão que, como dito, não está em harmonia com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

De se ver que, diversamente do sustentado pela parte Embargante, o Acórdão embargado bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito, sendo este o entendimento jurisprudencial, a exemplo do firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
(...) 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 4. Não há lacuna na apreciação do
decisum
embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS. Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 19/12/2017).

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
TIM CELULAR S.A.
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023